Tribunal: TJDFT
Processo: 0728374-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOJISTA DE SHOPPING CENTER. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. ORDEM DE DESPEJO. SUSPENSÃO.
1. No caso em comento, é importante observar o regramento contido no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05, o qual estabelece que “o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor”. Referida suspensão, além de possibilitar a viabilidade do plano de recuperação judicial, também garante que a ré mantenha suas atividades empresariais, o que não ocorrerá caso seja despejada liminarmente.
2. De mais a mais, afigura-se, “prima facie”, necessária e prudente a suspensão da ordem de despejo, uma vez que a recuperação judicial da executada, ora agravada, está em plena vigência.
3. Não se olvide que a norma insculpida no art. 199, § 3o, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências) não se aplica ao caso em exame, uma vez que dispõe, de forma absolutamente clara, que “prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa relativos a contratos de locação” somente na “hipótese de falência das sociedades de que trata o ‘caput’ deste artigo” (grifos nossos), isto é, das sociedades que não podiam pedir “concordata”.
4. Desta forma, a hipótese vertente contempla o sobrestamento da ordem de despejo, ao menos até o julgamento da ação originaria.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.